Tribunal: TJDFT
Processo: 0704040-52.2023.8.07.0019
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo primeiro réu em face do Acórdão que deu parcial provimento ao recurso inominado por ele interposto para reformar parcialmente a sentença tão somente para que a condenação à restituição das parcelas descontadas do benefício previdenciário da autora se dê na forma simples e para reduzir o valor do dano moral para R$ 3.000,00 (três mil reais).
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 58832251).
3. Em suas razões recursais, a parte embargante alega que, inobstante ter declarado nulo o contrato firmado entre as partes, o acórdão deixou de apreciar o pedido de devolução/compensação dos valores emprestados, devidamente creditados em conta da parte embargada. Aduz que, com a celebração do contrato, a parte embargada foi beneficiada com o valor total de R$ 12.000,00 (doze mil reais), transferido eletronicamente para sua conta bancária, conforme comprovante anexado aos autos. Argui que a Instituição Financeira requereu a devolução/compensação dos valores disponibilizados à embargada no caso de condenação, levando em consideração que a conta para qual foram transferidos os valores é de titularidade da embargada, sendo, inclusive, a mesma em que ela recebe seu benefício previdenciário, pois, em que pese a sentença ter anulado o contrato firmado entre as partes, é necessário o retorno das partes ao status quo ante, só sendo possível mediante a devolução/compensação do valor emprestado à embargada. Ressalta que não há garantia de que ela ainda detenha a posse do numerário, sendo a determinação mais segura a compensação referente aos valores da condenação. Requer que sejam conhecidos e julgados procedentes os embargos para suprir as omissões mencionadas, evitando prejuízo às partes.
4. Sem contrarrazões (ID 59277231 e 59277282).
5. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
6. No caso em concreto, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, a revisão das provas e rejulgamento do mérito da matéria já apreciada no acórdão.
7. Assentado na doutrina e jurisprudência que não há vício de omissão, obscuridade ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador.
8. O acórdão expressamente decidiu que: (...) 7. Narra a autora que no final do ano de 2022 foi surpreendida com um desconto em sua aposentadora no importe de R$ 327,25. Ao diligenciar junto as instituições financeiras, descobriu que foi feito um empréstimo em seu nome, o qual não reconhece, no valor de R$ 12.000,00. Explicou que devolveu a quantia a ré ATUAL INTERMEDIAÇÕES FINANCEIRAS e solicitou o cancelamento do contrato. Contudo os descontos persistiram nos meses de janeiro a abril/2023. 8. A ré Banco C6 Bank, em defesa, afirmou que não expediu a carta de cancelamento de crédito acostada aos autos pela autora. Narrou que o documento foi expedido "por um terceiro fraudador, que levou a parte Requerente ao erro, desencadeando a efetuar PIX para conta de terceiro estranho à lide em razão da promessa de cancelamento." Informou que não possui vínculo com a instituição bancária ATUAL INTERMEDIAÇÕES FINANCEIRAS. 9. Das provas coligidas aos autos, verifica-se que a autora, em 16/12/2022 realizou depósito em favor da Atual Intermediação Financeira no valor de R$ 12.000,00 (ID 54402504) e apresentou carta de cancelamento de crédito, declarando que não haveria nenhum débito pendente vinculado ao benefício (ID 54402505 - pag. 3). Os extratos demonstram descontos na aposentadoria da autora a título de "consignado empréstimo bancário", no valor de R$ 327,25, no meses de novembro/2022, janeiro, fevereiro e março/2023 (ID 54402507). 10. Do conjunto probatório não restou comprovado que a autora firmou com o réu Banco C6 Consignado o contrato de empréstimo consignado questionado por ela. 11. Pelo contrário, o que se verifica das provas trazidas é que a autora não tinha interesse em aderir a empréstimo consignado, tanto que os valores recebidos foram prontamente devolvidos, via pix, para chave fornecida por supostos prepostos da instituição requerida (ID 54402504). 12. Registre-se, por oportuno, que não é possível impor ao consumidor demonstrar que não realizou o contrato, uma vez que corresponde a prova negativa, impossível de ser apresentada. 13. Destaca-se que a presunção de segurança dos sistemas utilizados nas transações bancárias não é absoluta, caberia à parte ré o ônus da prova de demonstrar a ausência de irregularidade na contratação, contudo não o fez. A simples alegação que o contrato foi assinado por biometria facial, por si só, não é suficiente para atestar a regularidade da contratação. 14. Os elementos trazidos indicam ter havido fraude, pois foi realizada contratação de empréstimo consignado, sem anuência da requerente. Em seguida, foi solicitado, por preposto da requerida, com o objetivo de cancelamento do contrato, que a consumidora devolvesse o valor do empréstimo, via pix. 15. Dadas as peculiaridades do caso concreto, era de se esperar que o banco recorrente, ao receber o comunicado sobre contratação e transações em situação de fraude procedesse ao imediato bloqueio dos valores, consoante Resolução 147/2021 - BACEN. No entanto, o Banco requerido não comprova eventual impossibilidade para adotar as medidas preventivas a que estava obrigado no momento em que foi comunicado e quando o dinheiro foi transferido da conta do recorrido. 16. O contrato de empréstimo consignado foi firmado mediante fraude e, na forma do parágrafo único do art. 42, do CDC, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, salvo hipótese de engano justificável. Na espécie, os elementos dos autos indicam engano justificável, porquanto considerando que a cobrança indevida se baseou em contrato decorrente de fraude. Assim, a restituição deve corresponder de forma simples do que se pagou em excesso. (...) (Acórdão 1847639, 07040405220238070019, Relator: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 12/4/2024, publicado no DJE: 30/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
9. Na hipótese, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos. Ademais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
10. O artigo 93, IX, da CF, exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber).
11. Pretende a parte Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
12. Além do mais, os embargos de declaração não se prestam a corrigir erro de julgamento. (RE 194662 ED-ED-EDv, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 14-05-2015, DJe-151 DIVULG 31-07-2015 PUBLIC 03-08-2015 EMENT VOL-03992-02 PP-00196)
13. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil, revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
14. Embargos conhecidos e rejeitados.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.